Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703803-94.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA DECISÃO DE MÉRITO PÃO DOURADO IND. E COM. DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA desistiu do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário interpostos (CPC, art. 998, caput) e renunciou ao direito a que se funda a presente ação, conforme o disposto no art. 487, inc. III, alínea “c”, para fins de inclusão do débito no REFIS – DF 2020.” (ID 21991572). O DISTRITO FEDERAL (ID 21991572) concordou com a desistência: (...) CONCORDAR com o requerimento de renúncia à pretensão formulada na ação, conforme os termos do art. 487, III, c, do CPC. Ante o exposto, o Distrito Federal requer a improcedência total dos pedidos e a extinção do processo com resolução do mérito, assim como a condenação da parte autora no pagamento das custas e honorários advocatícios, inclusive os recursais.” Os recursos interpostos ainda estão sob a jurisdição deste Relator porque pendem de julgamento os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 15805639). DISPOSITIVO 1) Homologo o pedido de desistência recursal (Recurso Especial e Recurso Extraordinário (ID 21991572) (CPC, arts. 998 c/c 932, inciso III) formulado por PÃO DOURADO IND. E COM. DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA. 2) Os honorários devidos são aqueles fixados na sentença, com os ajustes do acórdão. 3) Julgo prejudicados os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 15805639). 4) Certifique-se o trânsito em julgado. 5) Dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, DF, 21 de março de 2021. O Relator, DES. DIAULAS COSTA RIBEIRO